Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702280-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE. O juízo determinou que a requerida se abstenha de produzir ruídos sonoros que ultrapassem 50 decibéis, no horário compreendido entre as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as 22 horas e as 8 horas do dia seguinte, sob pena de multa (ID 42993721). Deferido em parte o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, apenas para majorar o limite de emissão sonora, de 50dB para 55dB (ID 43104332). Contrarrazões apresentadas (ID 44216150). Agravo interno interposto por Venicce Beach com pedido de reconsideração (ID 44240268). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 46683495). Manifestação do Ministério Público subscrita pela Procuradora de Justiça Arinda Fernandes pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 48504516). As partes firmaram acordo no processo de origem (ID 49800018). Sobreveio sentença homologatória. Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno ((ID 166605818, autos de origem). Os autos originais, inclusive, foram arquivados definitivamente em 27/7/2023. Manifestação do Ministério Público pela perda superveniente do objeto (ID 50956659). JULGO PREJUDICADOS os recursos. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator